Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-43.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000366-43.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: C M A GOMES CONSULTORIA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE SOUZA LEFUNDES

AGRAVADO: PLAY DIVERSAO E JOGOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAELLA ALVES SANTANA, DIMITRY MATEUS CERQUEIRA MENDONCA, RODRIGO SOUZA BITTAR SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA MEDIDA CONSTRITIVA (RENAJUD). RÉU REVEL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE EXECUTIVA. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a realização de pesquisa e imposição de restrição patrimonial genérica por meio do sistema RENAJUD, sem, contudo, analisar as prévias e reiteradas manifestações da parte executada, as quais suscitavam nulidades processuais de ordem pública, notadamente a invalidade do ato citatório na fase de conhecimento e a inadequação da via procedimental eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu revel, ao intervir no processo na fase de cumprimento de sentença, possui o direito de ter suas alegações sobre matérias de ordem pública, como a nulidade de citação, devidamente apreciadas antes da imposição de medidas constritivas sobre seu patrimônio; (ii) estabelecer se a decisão que ignora tais alegações e avança com os atos executórios configura cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação; e (iii) verificar se a ordem de restrição proferida de forma genérica extrapola os limites objetivos do título executivo judicial, que se referia a um bem específico e individualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, conforme dispõe o art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Esse direito de intervenção tardia faculta-lhe a prática dos atos processuais subsequentes, incluindo a arguição de matérias de ordem pública, que não são atingidas pela preclusão.

4. A alegação de falta ou nulidade da citação, quando o processo correu à revelia na fase de conhecimento, é matéria de defesa expressamente prevista no rol do art. 525, § 1º, inciso I, do CPC, a ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A sua suscitação por simples petição, tão logo a parte comparece aos autos, impõe ao magistrado o dever de analisá-la antes de proceder com atos de expropriação, por se tratar de vício que afeta a própria existência da relação processual e a validade do título executivo.

5. Configura cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF, e art. 489, § 1º, IV, do CPC) a decisão que determina medida constritiva gravosa sem enfrentar os argumentos deduzidos pela parte executada, capazes, em tese, de infirmar a própria validade do cumprimento de sentença, caracterizando nítida negativa de prestação jurisdicional.

6. A fase de cumprimento de sentença é estritamente vinculada aos limites objetivos do título executivo judicial. Uma decisão que autoriza a pesquisa e restrição sobre "algum veículo" do executado, de forma genérica e indeterminada, extrapola o comando da sentença, que determinou a busca e apreensão de um bem específico e individualizado, tornando-se, por conseguinte, nula por vício
ultra petita
e por ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, com o reconhecimento d
a nulidade da decisão que impôs o gravame patrimonial.

Tese de julgamento
:

1. O réu revel que comparece espontaneamente na fase de cumprimento de sentença possui o direito subjetivo processual de ter suas alegações sobre matérias de ordem pública, notadamente a nulidade de citação, apreciadas com prioridade pelo juízo, antes da imposição de qualquer medida constritiva; 2. A omissão do julgador em analisar as questões prejudiciais de ordem pública suscitadas pela parte executada, prosseguindo com atos de execução forçada, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão que impõe gravame patrimonial; 3. A atuação jurisdicional na fase de cumprimento de sentença deve se ater rigorosamente aos limites objetivos do título executivo, sendo nula a ordem de constrição que os extrapola de forma genérica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 239, 248, § 2º, 278, 346, parágrafo único, 485, IV, 489, § 1º, IV, 525, § 1º, I, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA - Agravo de Instrumento nº 0019931-81.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, DJe 27/04/2018; TJBA - Agravo de Instrumento nº 8011324-35.2020.8.05.0000, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, DJe 11/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 8000366-43.2026.8.05.9000
, em que figuram, como Recorrente,
C M A GOMES CONSULTORIA – ME
, e, como Recorrido,
PLAY DIVERSAO E JOGOS EIRELI – ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala de Sessões
,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

9